Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-77.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002229-77.2018.8.11.0041
Embargos de Declaração no 1002229-77.2018.811.0041
Embargante: Sileide Pereira de Araujo
Embargados: Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva
RELATORIO.
E. Câmara:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela executada/embargante de devedor Sileide Pereira de Araujo contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da referida executada, embargante de devedor, Sileide Pereira de Araujo, e que negou provimento ao apelo dos exequentes/embargados de devedor, Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva , aqui embargados de declaração.
Todavia, o acórdão impugnado foi assim, indevidamente, ementado e lançado no sistema:
“DUAS APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DO PROCESO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – APELAÇÃO DOS EXEQUENTES/EMBARGADOS DE DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDA ­ – PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE DE DEVEDOR.
Verificado o cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, é de se determinar o retorno do processo à origem para regular instrução.”
Alega a existência de erro material decorrente do equívoco do lançamento no sistema, do voto/resultado do julgamento dos recursos, porquanto ao invés de registrar o teor dos debates e do pronunciamento da Câmara, como ocorrido na sessão do dia 13.10.2021, foi lançada conclusão diversa, que sequer foi submetida ao crivo dos julgadores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decide-se.
Com razão a embargante de declaração.
Sucede que na sessão de julgamento, ocorrida em 13.10.2021 - https://www.youtube.com/watch?v=_xbczU1L5vY – a conclusão anunciada por este Relator, que foi acompanhada pelos pares, foi no sentido de dar parcial provimento ao apelo da executada, embargante de devedor, Sileide Pereira de Araujo, aqui embargante de declaração, e de negar provimento ao apelo dos exequentes/embargados de devedor, Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva , aqui embargados de declaração.
A conclusão proclamada pela Câmara, na sessão de 13.10.2021, foi a seguinte:
“Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo da executada, embargante de devedor, Sileide Pereira de Araujo, apenas para alterar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios, para que ao invés de ser por equidade e no valor de R$5.000,00, seja em percentual, por aplicação do §2o, do art. 85 do CPC e em 10% sobre o valor da causa.
Nega-se provimento ao apelo dos exequentes/embargados de devedor.” (grifo próprio).
Todavia, por evidente erro material, foi lançado no sistema, minuta com conclusão diversa daquela que foi anunciada pela Câmara.
Foi lançada, equivocadamente, a seguinte conclusão, que não condiz com a que foi votada pela Câmara, reitera-se:
“Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo dos exequentes/embargados de devedor apenas para reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide e para determinar o retorno do processo à origem para a realização da instrução.
Resta prejudicada a análise do apelo da executada/embargante de devedor.” (grifo próprio).
Assim, verificado o evidente erro material, decorrente do lançamento no sistema de conclusão diversa daquela que foi proclamada pela Câmara, possível que seja devidamente sanado, a teor do inciso I, do art. 494, do CPC.
Oportuno consignar que o acórdão que foi votado pela Câmara e que deverá ser lançado no sistema em substituição ao outro, equivocadamente, lançado, tem o seguinte teor/conclusão:
“PJE
Apelação no 1002229-77.2018.811.0041
Apelantes: Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva
Apelada: Sileide Pereira de Araujo
Apelante: Sileide Pereira de Araujo
Apelados: Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva
RELATÓRIO.
E. Câmara:
Duas Apelações.
Apelação interposta pela executada/embargante de devedor Sileide Pereira de Araujo.
Apelação interposta pelos exequentes/embargados de devedor Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e de Adriano Gonçalves da Silva.
AÇÃO: Embargos à Execução no 1002229-77.2018.8.11.0041 opostos por Sileide Pereira de Araujo em face do Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e de Adriano Gonçalves da Silva, todos aqui apelantes.
SENTENÇA (9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá): julgou procedente os Embargos de Devedor e decretou a extinção da Execução no 1034930-28.2017.811.0041, condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de 2% do valor da causa, em favor da embargante, bem assim determinou vistas ao Ministério Público para eventuais providências no âmbito criminal em razão da adulteração de documento para alterar a verdade dos fatos.
Condenou ainda, os embargados ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.
Na sua Apelação a executada/embargante de devedor Sileide Pereira de Araujo defende, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios, a fim de que passem a ser de 20% sobre o valor atualizado da causa, que é de R$283.099,64, que equivale a R$56.619,80.
Argumenta que o arbitramento em R$5.000,00 feito pela sentença corresponde a menos de 1,77% do valor causa, e é, portanto, irrisório.
Defende, ainda, a majoração do valor da multa por litigância de má-fé, de 2% para 10% (art. 81 do CPC).
Na sua Apelação os exequentes/embargados de devedor Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e de Adriano Gonçalves da Silva sustentam cerceamento de defesa, por falta de realização de audiência de instrução e julgamento e por falta de intimação destes apelantes para manifestarem quanto ao laudo pericial juntado no processo.
No mérito, alegam existência de prova testemunhal sobre a contratação feita pela autora, dos serviços de advocacia prestados pelos apelantes, para propositura da Reclamação Trabalhista no 0150100-33.2010.5.23.0007, que tramitou na 7a Vara do Trabalho e resultou no êxito em favor da reclamante, aqui também apelante, Sileide Pereira de Araujo.
Alegam que o fato de constar no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios que a finalidade era propor Reclamação Trabalhista, por equívoco, passou a constar para propor Ação Cível, bem assim que o erro foi autorizado pela então Reclamante, aqui autora e também apelante.
Defendem o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratados na propositura da Reclamação Trabalhista no 0150100-33.2010.5.23.0007 que tramitou na 7a Vara do Trabalho, e que estão sendo Cobrados na Execução no 1034930-28.2017.811.0041 que foi julgada extinta pela sentença ora impugnada.
Defendem, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Contrarrazões apenas da embargante de Devedor Sileide Pereira de Araujo no id. 92163018.
É o relatório.
PJE
Apelação no 1002229-77.2018.811.0041
Apelantes: Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva
Apelada: Sileide Pereira de Araujo
Apelante: Sileide Pereira de Araujo
Apelados: Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva
VOTO.
E. Câmara:
Duas Apelações.
Apelação interposta pela embargante de devedor Sileide Pereira de Araujo.
Apelação interposta pelos embargados de devedor Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e de Adriano Gonçalves da Silva.
AÇÃO: Embargos à Execução no 1002229-77.2018.8.11.0041 opostos por Sileide Pereira de Araujo em face do Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e de Adriano Gonçalves da Silva, todos aqui apelantes.
SENTENÇA (9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá): julgou procedente os Embargos de Devedor e decretou a extinção da Execução no 1034930-28.2017.811.0041, condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de 2% do valor da causa, em favor da embargante, bem assim determinou vistas ao Ministério Público para eventuais providências no âmbito criminal em razão da adulteração de documento para alterar a verdade dos fatos.
Condenou ainda, os embargados ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.
O cerne das duas Apelações é saber se é caso de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por falta de intimação dos embargados de devedor quanto ao laudo pericial juntado no processo. Alternativamente, se é caso de improcedência da ação.
Saber, ainda, se é caso de majoração do valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença em R$5.000,00 e da multa por litigância de má-fé, de 2% para 10%.
Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por Sileide Pereira de Araujo em face do Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e de Adriano Gonçalves da Silva, todos aqui apelantes, em que a embargante de devedor alegou, em síntese, nulidade do título que ampara a Execução no 1034930-28.2017.811.0041, ou seja, do Contrato de Honorários Advocatícios firmado em 26.11.2016, porquanto os exequentes/embargados de devedor teria adulterado o referido documento, de forma grosseira e leviana.
Sustentou a executada/embargante de devedor, Sileide, Pereira, que os embargados de devedor/exequentes, Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva, adulteraram o contrato original, para benefício próprio, que teria sido firmado para propositura de ação cível mas que foi adulterado para propor Reclamação Trabalhista, bem assim que “surrupiaram” maior parte dos valores que ela tinha direito de receber na Reclamação Trabalhista que foi proposta em seu nome.
Arguiu que em razão do ocorrido registrou Boletim de Ocorrência Policial e também opôs estes Embargos de Devedor.
Alegou a executada/embargante de devedor, Sileide Pereira, ter firmado contrato para que os exequentes/embargados de devedor, Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves, propusessem e acompanhassem uma “Ação Cível” (sem informar qual tipo de ação), mas que os advogados alteraram o contrato para propor, indevidamente, Reclamação Trabalhista e “surrupiarem” verbas trabalhistas, inclusive, que teriam apropriado indevidamente de mais de R$121.000,00 e lhe repassado apenas R$15.000,00.
Arguiu que os exequentes alegaram ser credores do equivalente a 30% do valor que a executada/embargante de devedor tivesse direito de receber pela condenação na Reclamação Trabalhista no 0150100-33.2010.5.23.0007 que tramitou na 7a Vara do Trabalho.
A sentença impugnada julgou procedente os Embargos de Devedor e decretou a extinção da Execução no 1034930-28.2017.811.0041, condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de 2% do valor da causa, em favor da embargante, bem assim determinou vistas ao Ministério Público para eventuais providências no âmbito criminal em razão da adulteração de documento para alterar a verdade dos fatos.
Condenou ainda, os embargados ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.
Pois bem. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide e da arguida falta de intimação dos exequentes, embargantes de devedor, para a realização da prova pericial, sem razão o apelo.
Sucede que trata-se de questão unicamente de direito e que o conjunto probatório demonstrou ser suficiente para a análise e solução da lide.
Nomeado o perito e designado dia e hora para a realização da averiguação do contrato de trabalho objeto da Execução, as partes foram devidamente intimadas.
Contudo, a perícia não foi realizada, ocasião em que a executada/embargante de devedor, Sileide Pereira, requereu a redesignação da perícia e os exequentes/embargados de devedor, Carlos Ricardo e outro, postularam, por sua vez, a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.
Importa consignar que as nulidades, ainda que absolutas, somente serão reconhecidas se demonstrado o efetivo prejuízo, o que no caso não se verifica.
Verifica-se, assim, que foi devidamente oportunizado às partes, executada/embargante de devedor e exequentes/embargados de devedor, a apresentação de assistente técnico e, evidentemente, de quesitos e, para tanto, foram regularmente intimadas.
É o que se vê da decisão proferida em 21.2.2020, lançada no id. 92162971, que nomeou o perito e que determinou a intimação das parte para em 15 dias a partir da nomeação do perito, indicarem seus respectivos assistentes técnicos.
Veja o fragmento da referida decisão:
“Vistos etc.
Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO o profissional THYAGO JORGE MACHADO, Perito Oficial (POLITEC) em computação, celular, degravação de mídia, grafotécnica e documentoscópica (fone: 8112-2338 e 3642-5676), para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC).
INTIMEM-SE AS PARTES PARA INDICAREM ASSISTENTES E FORMULAREM QUESITOS EM 15 (QUINZE) DIAS (CPC, ART. 465, § 1o II E III).
APRESENTADOS OS QUESITOS intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.
A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).
Considerando a requerente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, apresentado o laudo, EXPEÇA-SE a Certidão de Crédito em favor do expert. Intime-se. Cumpra-se.” (grifei).
E as partes, notadamente, os embargados de devedor, deixaram decorrer o prazo e sequer manifestaram interesse em indicar assistentes técnicos ou em apresentar quesitos, conforme certidão que se transcreve, lançada no id. 92162978:
“CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO
Certifico que decorreu o prazo para ambas as partes sem a apresentação de quesitos. Com isso, impulsiono os autos para intimar o perito para início dos trabalhos. Cuiabá - MT, 9 de julho de 2020.” (grifei).
Logo, o fato da segunda designação e a realização da prova técnica ter ocorrido sem a presença das partes não induz ao alegado prejuízo, porquanto, a presença física das partes no ato da perícia de natureza puramente técnica, ou seja, para constatação de adulteração no contrato, não influenciaria no resultado do laudo pericial.
Além do que, e esta situação é até de maior relevo, os exequentes/embargados de devedor, foram devidamente intimados e não apresentaram assistentes técnicos e nem quesitos, fato este que demonstrou seu desinteresse de apresentar questionamentos técnicos.
A oitiva de testemunhas revela-se inapta para a finalidade pretendida, porquanto trata de alegação de indevida alteração de contrato, que foi sanada, como era de ser, com a análise pericial e não testemunhal.
Logo, sem razão a alegação e nulidade da sentença.
No mérito, tem-se que a prova pericial foi contunde ao confirmar a adulteração do contrato de prestação de serviços advocatícios.
Veja o fragmento do laudo pericial:
“IV – DOS EXAMES:
A parte questionada são os caracteres desenvolvidos com máquina de escrever datilografada, conforme Figura 2:
E EXECUÇÃO TRABALHISTA” (grifei).
Veja ainda outro fragmento do laudo pericial:
“IV.1- DA IMPRESSÃO:
Analisando um dos caracteres questionados, nota-se pigmentos sinalizados com a seta vermelha INDICANDO QUE O DOCUMENTO FORA PRIMEIRAMENTE IMPRESSO E NUM SEGUNDO MOMENTO FOI REALIZADO A ADIÇÃO DOS CARACTERES ORA QUESTIONADOS NO DOCUMENTO, vide figura 3.” (grifei).
Logo, demonstrada a adulteração no contrato de prestação de serviços, evidentemente que tal fato macula sua qualidade de título executivo, como consignou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:
“No caso em apreço, a execução está embasada em contrato de confissão de Honorários Advocatícos ID. 11590244, contudo, as peculiaridades do caso indicam que o instrumento firmado, e que ampara a ação executiva não pode ser considerado título líquido, certo e exigível, vejamos.
A embargante defende que o contrato entre as partes foi firmado apenas para propor ação civil, contudo os embargados adulteraram a finalidade do contrato para surrupiar suas verbas trabalhistas, e assim o fizeram, se apropriando de mais de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), sendo que só repassaram R$ 15.000,00 (quinze mil) à embargante.
Assevera ainda que forjaram a cominação de multa no patamar de 100% sobre um falso direito.
Os embargados defendem sucintamente que sempre prestaram contas de todos os valores levantados e que o contrato foi devidamente assinado pela embargante, não podendo agora alegar desconhecimento. Defendem ainda que em razão da revogação do mandato, gerou aos embargados o direito ao recebimento da multa contratual.
Realizada perícia judicial, o perito foi firme ao atestar que houve a adulteração do documento em data posterior, adicionando cláusulas que não existiam.
Diante da prova produzida, resta incontroverso que as partes contrataram apenas para propor ação cível, mas os embargados adulteraram os documentos e adicionaram às obrigações “E execução trabalhista”, em nítida fraude e ofensa à boa-fé que deve reger as relações contratuais.” (grifei).
E essa situação de alteração de documento, bem assim da resistência injustificada, também possibilita, como fez a sentença, a condenação por má-fé, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:
“Diante da prova produzida, resta incontroverso que as partes contrataram apenas para propor ação cível, mas os embargados adulteraram os documentos e adicionaram às obrigações “E execução trabalhista”, em nítida fraude e ofensa à boa-fé que deve reger as relações contratuais.
Não suficiente, os embargados ainda levantaram o dinheiro da parte autora/embargante no processo trabalhista, sendo que jamais foram contratados para tal serviço.
Ressalte-se ainda que os embargados, mesmo tendo plena ciência da fraude realizada, tentam induzir este Juízo à erro, sustentando a legalidade do contrato e das cláusulas ali acordadas, portanto, sua conduta temerária deve ser sancionada de acordo com os ditames legais.
O Estatuto Processual em seu artigo 77 enumera, além do dever de observância à boa-fé inscrito no artigo 5o, os demais deveres dos sujeitos processuais, dentre os quais se destaca a obrigação de "expor os fatos em juízo conforme a verdade".
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
Leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Conceito de litigância de má-fé: É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371/372)”.
Leciona o douto Arruda Alvim:
“A lealdade e a boa-fé são regras informativas, de caráter ético, abrangente de toda atividade das partes, desde o início, durante todo o procedimento, inclusive no desdobramento recursal.” (Código de Processo Civil Comentado, vol. II, RT, 1975, pág. 131).
No caso dos autos, analisando a contestação aos embargos se verifica que os embargados tentam, novamente, alterar a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada ao feito, eis que da simples análise do contrato se verifica nitidamente a rasura realizada.
Dessa forma, devem os embargados serem condenados ao pagamento de multa em razão da litigância de má fé, mostrando-se adequado a condenação no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.
Determino ainda vista ao Ministério Público para eventuais providencias no âmbito criminal, ante a adulteração de documentos para alterar a verdade dos fatos.
Sobre o assunto:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PACOTE AÉREO INTERNACIONAL QUE PREVIA VÔO DE IDA E VOLTA NA CLASSE EXECUTIVA. AUTORES SURPREENDIDOS COM A EMISSÃO DE PASSAGENS NA CLASSE ECONÔMICA. IMPASSE QUE NÃO FOI RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA PERICIAL NÃO FOI REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. DOCUMENTOS E MANIFESTAÇÕES DA DEFESA QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DE ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO CRIMINAL ERA DE RIGOR, ANTE A POSSIBILIDADE DE TER OCORRIDO ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 5.000,00, QUE DEVE SER MANTIDO, POIS PAUTADO PELA MODERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS.(TJ-SP - AC: 10109656020188260011 SP 1010965-60.2018.8.26.0011, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 12/11/2020, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA - MULTA DEVIDA - VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE. Se a parte litiga de má-fé, alterando a verdade dos fatos com o intuito de ludibriar o Juízo, cabe a sua condenação no pagamento de multa nos termos do art. 80, do CPC/15. Respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade, deve ser mantido o valor fixado pelo Magistrado primevo a título de multa por litigância de má-fé. Não cabe ao Juízo a imposição, de imediato, ao advogado que protagoniza litigância de má-fé a responsabilidade pelo pagamento da multa correspondente, devendo a conduta temerária do advogado ser apurada em ação própria. Inteligência do art. 32, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.110863-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2019, publicação da sumula em 24/01/2019)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à Execução e, por consequência, JULGO EXTINTA a execução no. 1034930-28.2017.8.11.0041.
DETERMINO ainda vista ao Ministério Público para eventuais providencias no âmbito criminal, ante a adulteração de documentos para alterar a verdade dos fatos.
CONDENO ainda ao pagamento de multa por litigância de má fé, no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor da parte embargante.
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.
Determino a anexação de cópia da presente decisão aos autos de execução n. 1034930-28.2017.8.11.0041. P.R.I.” (grifei).
Quanto a majoração do valor da multa por litigância de má-fé, que a sentença arbitrou em 2% sobre o valor da causa, não se verifica motivos aptos a ensejarem o pretendido aumento.
O arbitramento no percentual de 2% feito pela sentença revela-se razoável.
Quanto aos honorários advocatícios, comportam reforma para que a condenação atenda a regra do §2o do art. 85 do CPC. De modo que fixa-se no percentual de 10% sobre o valor da causa e não em 20% como defende a executada/embargante de devedor.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo da executada, embargante de devedor, Sileide Pereira de Araujo, apenas para alterar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios, para que ao invés de ser por equidade e no valor de R$5.000,00, seja em percentual, por aplicação do §2o, do art. 85 do CPC e em 10% sobre o valor da causa.
Nega-se provimento ao apelo dos exequentes/embargados de devedor.
Por aplicação do §11o, do art. 85, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios.
É como voto.
PJE
Apelação no 1002229-77.2018.811.0041
Apelantes: Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva
Apelada: Sileide Pereira de Araujo
Apelante: Sileide Pereira de Araujo
Apelados: Carlos Ricardi de Souza Pizzatto e Adriano Gonçalves da Silva
EMENTA
DUAS APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ADULTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADA POR LAUDO PERICIAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO DOCUMENTO QUE LASTREOU A EXECUÇÃO (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) – ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE EQUIDADE E EM VALOR FIXO PARA PERCENTUAL – POSSIBILIDADE - APELAÇÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE DE DEVEDOR PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DOS EXEQUENTES/EMBARGADOS DE DEVEDOR DESPROVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Verificada, por prova técnica, a indevida alteração de documento (contrato de prestação de serviços advocatícios), imprestável se torna, pois, para lastrear processo executivo.” (grifos próprios).
Isto posto, dá-se provimento aos Embargos de Declaração e com fundamento no inciso I, do art. 494, do CPC, determina-se a correção do erro material arguido e comprovado pela embargante de declaração, a fim de que seja lançado no sistema, a conclusão acima consignada, que foi aquela realmente votada pela e. 4a Câmara na sessão de 13.10.2021.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator